Tribunal: STF
Processo: RE 1389710
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Caixa Econômica Federal e pela Fundação dos Economiários Federais contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 



    1. Não cabe ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento. Precedentes. 



    2. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo cumulação de pretensões distintas, sendo um pedido antecedente, de reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, em face da ex-empregadora (CEF), deve a ação prosseguir primeiramente na Justiça do Trabalho. 



    3. A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão pro judicato. Precedentes. 



    4. Agravo interno desprovido. 



    Os recursos extraordinários buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. As partes recorrentes alegam violação aos arts. 114, I e IX; e 202, § 2°, da CF, bem como ao Tema 190/STF. Os dois recursos defendem a competência da Justiça comum para processar e julgar a controvérsia que envolva a inclusão de parcela denominada CTVA (Complemento Temporário Variável de Ajuste ao Piso de Mercado) na base de cálculo do benefício “salário de participação”.



     



    Os recursos não devem ser providos. Isso porque o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça se encontra alinhado com a jurisprudência desta Corte, conforme se verifica nos precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes.



    1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Não tendo havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, não se aplica a majoração de seu valor monetário, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    (ARE 1.276.711-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 



    2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Alegada violação ao entendimento fixado no tema 190 da repercussão geral. Não configuração. Necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente. 



    3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.293.185-ED/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Cumpre ressaltar que, em matéria análoga à versada nestes autos, os Ministros desta Corte, no julgamento do RE 1.265.564-RG/SC (Tema 1.166/RG), firmaram a seguinte tese de repercussão geral:



    Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.



    Por fim, importa salientar que, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável nesse momento processual.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento aos recursos interpostos pela Caixa Econômica Federal e pela Fundação dos Economiários Federais. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator